Tribunal: TCU
Processo: 003.442/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1760/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.442/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Armando Souza Guedes (XXX.447.526-XX); Fabiano Sanches Rocha (XXX.802.986-XX); Leticia Caroline Policarpo Oliveira (XXX.822.026-XX); Maria Carolina da Silva Araujo (XXX.426.901-XX); Marilia Gomes Criste (XXX.309.056-XX); Mauricio Jose da Silva (XXX.045.886-XX); Milene Cristina Barbosa Silva (XXX.241.676-XX); Thiago Hot Pereira de Faria (XXX.959.436-XX); Wagner Rodrigues da Cruz (XXX.930.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.